Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RAI.N.o 1009761-26.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1009761-26.2021.8.11.0000 - Ação de Obrigação de Fazer - proposta por MARISA ELIZABETE SERGIO DA SILVA – deferiu tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para determinar que as requeridas reestabeleçam o plano de saúde da autora nos termos do contrato anteriormente firmado com a Requerida Unimed São Roque, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) – fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que referida decisão merece reforma, tendo em vista que o plano contratado foi com a UNIMED SÃO ROQUE, pessoa jurídica distinta da Agravante, ainda, que o magistrado agiu de forma unilateral sem possibilitar o contraditório.
Defende a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial por ausência de vínculo jurídico contratual.
Que não possui meios para reestabelecer o contrato nos termos mencionados, tendo em vista se tratar de contrato realizado entre outra Unimed. No caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada.
Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS 1 e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste demonstrando a completa singularidade das Cooperativas.
Ressalta que em caso de eventual alegação de legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, cabe esclarecer que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem (neste caso a UNIMED SÃO ROQUE) e ainda, de acordo com o plano contratado.
Assim, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Quanto a multa aplicada, sustenta ser a mesma desproporcional e desarrazoada, ainda, que o prazo arbitrado foi exíguo, 24h.
Assevera que a decisão em comento, praticamente condenou a ora agravante ao pagamento da multa aplicada pelo magistrado singular, especialmente em razão da ausência de fixação de prazo razoável para atendimento do referido comando judicial.
Portanto, que a multa deve ser excluída, ou não sendo o caso, que a mesma seja consideravelmente reduzida, bem como seja fixado um limite razoável para sua contabilização, e prazo hábil ao cumprimento das obrigações.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
No mérito, o provimento do presente agravo, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.
Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, ante a sua evidente excessividade, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, e determinado prazo para cumprimento.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Em que pese tratarem-se de pessoas jurídicas com personalidade distintas, trata de plano de saúde com cláusula de cobertura nacional.
Nesse sentido, cito precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado em caso semelhante, vejamos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca." (N.U 1007252-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
De mais a mais, em situações de emergência a defesa da vida humana prevalece sobre os meros interesses particulares comerciais.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.
Des. Sebastião Babosa Farias
Relator